Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA INDEVIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 303/STJ. TEMA 872/STJ. APLICABILIDADE.

1. Apelação versa sobre a possibilidade de cancelamento da penhora sobre bem imóvel, a qual foi decretada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do feito principal.

2. Constata-se, no caso dos autos, a existência de constrição indevida provocada pelos apelantes na propriedade do apelado. No entanto, o apelado/embargante não é o único titular da propriedade com registro de n. R-06-701 (ID 37048596 – pág. 2), objeto dos embargos no feito originário.

3. Com efeito, da leitura da matrícula n. 701 do Livro 02 do CRI de Monte Carmelo-MG, verifica-se que o executado na ação principal (autos n. 0006121-61.2017.8.07.0007) ainda é titular da cota parte de (25.06.03)ha do imóvel penhorado (Fazenda Santa Bárbara), cuja área total é de (85.06.03)ha. Logo, ao desconstituir a penhora da área total de (85.06.03)ha, o juízo a quo incorreu em julgamento extra petita, uma vez que o pedido do apelado/embargante se limitou à desconstituição da penhora nos (60.00.00)ha que são de sua propriedade.

4. Nesse sentido, não há que se falar em cancelamento da penhora, mas sim na retificação do Termo de Penhora para delimitação à área de (25.06.03)ha da Fazenda Santa Bárbara que ainda é de propriedade do executado.

5. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplicam-se a Súmula 303/STJ e o Tema 872/STJ. 5.1 "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

6. Apelação conhecida e provida em parte.